Tribunal: TJDFT
Processo: 0749690-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749690-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE TEIXEIRA COUTINHO AGRAVADO: STUDIO FOUR PILATES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, em embargos de terceiro, vislumbrando a probabilidade de êxito, relacionada às alegações expendidas pelo terceiro-embargante agravado, no sentido de que a locadora recorrente anuiu ao seu ingresso na condição de novo locatário no imóvel litigioso, deferiu tutela provisória para suspender a ordem de despejo no processo principal. Sustenta que os embargos de terceiro não constituem via adequada para a formulação do pedido de óbice à ordem de despejo, uma vez que não se qualifica como ato de apreensão judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo para tornar sem efeito a liminar deferida pelo ilustre magistrado singular. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para revogar a liminar e extinguir o processo sem resolução do mérito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – provimento jurisdicional efetivamente almejado pela parte agravante, embora o tenha nominado de efeito suspensivo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não é possível antever a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional, uma vez que, embora sustente prejuízo na demora, porque isso aumentará o número de aluguéis em atraso, a recorrente deixou de afirmar que não recebe qualquer valor do atual ocupante do imóvel, que, ao que aparenta o teor da decisão recorrida, entabulou negócio jurídico verbal para seu ingresso no bem. Daí porque, embora se vislumbre provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma, confirmando entendimento anterior, venha declarar ausente a probabilidade de êxito dos embargos de terceiro, porque constituem via inadequada para a proteção de posse em relação a ordem de despejo, e, em decorrência disso, indeferir a tutela de urgência requerida pela parte agravada, ausente o outro requisito legal, a tutela provisória requerida no presente recurso há que ser indeferida. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator